Tribunal: CARF
Processo: 12154.722027/2023-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12154.722027/2023-87
ACÓRDÃO
2002-009.262 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JUNIA ROSA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2020
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESGATE DE VGBL.
A importância paga em prestação única, em razão de morte ou invalidez
permanente do participante, correspondente à reversão (devolução) de
contribuições efetuadas ao plano, acrescida ou não de rendimentos
financeiros, não caracteriza pagamento de pecúlio (seguro), sendo,
portanto, tributável na fonte, como antecipação do imposto devido na
declaração de ajuste anual da pessoa física, ou de forma exclusiva, nos
casos em que houve opção por aquele regime de tributação
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.262 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12154.722027/2023-87
2

RELATÓRIO
Trata-se na origem de notificação de lançamento de IRPF decorrente de apuração
de Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Benefícios ou Resgates de Planos de Seguro de
Vida (VGBL)- R$ 502.535,89.
Consta da descrição dos fatos o seguinte:
Omissão de rendimentos recebidos pelo titular a título de benefícios ou resgates
de plano de seguro de vida VGBL) da fonte pagadora BRADESCO VIDA E
PREVIDENCIA S.A, CNP] ri 51.990.695/0001-97, no valor de R$ 502.535,59. Na
apuração do imposto devido, consideramos a IRRF sobre os rendimentos omitidos
no valor de R$ 75380,38.
A DRJ ao analisar a impugnação apresentada pelo sujeito passivo proferiu a
seguinte decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2021
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESGATE DE VGBL.
A importância paga em prestação única, em razão de morte ou invalidez
permanente do participante, correspondente à reversão (devolução) de
contribuições efetuadas ao plano, acrescida ou não de rendimentos financeiros,
não caracteriza pagamento de pecúlio (seguro), sendo, portanto, tributável na
fonte, como antecipação do imposto devido na declaração de ajuste anual da
pessoa física, ou de forma exclusiva, nos casos em que houve opção por aquele
regime de tributação.
EFEITOS DA JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL.
As decisões judiciais só produzem efeitos em relação às matérias e às partes
envolvidas na lide, não se aplicando a terceiros, impondo-se, desta forma, não
conhecer os julgados mencionados no desenvolvimento da impugnação, visto que
a contribuinte não figura nas respectivas lides como parte interessada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário sustentando, em
suma, os mesmos argumentos que aduzidos na impugnação.
É o relatório.

Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.262 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12154.722027/2023-87
3
VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
A contribuinte alega que não há incidência do Imposto de Renda sobre o pecúlio
recebido.
Analisando as informações contidas na Dirf, observa-se que os rendimentos
tributáveis decorrem de benefício ou resgate de seguro de vida com cláusula de
cobertura por sobrevivência – VGBL – não optante, sujeito ao imposto de renda
retido na fonte (código 6891) como antecipação do devido na Declaração de
Ajuste Anual.
(...)
Como se vê, nos casos que que não ocorreu a opção pelo regime de tributação de
que trata o artigo 1o da Lei no 11.053/2004 (tributação exclusiva na fonte), os
rendimentos resgatados de “VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre”, sujeitam-se
à incidência de imposto de renda na fonte à alíquota de 15%, como antecipação
do devido na declaração de ajuste da pessoa física.
A importância paga em prestação única, em razão de morte ou invalidez
permanente do participante, correspondente a reversão (devolução) de
contribuições efetuadas ao plano, acrescida ou não de rendimentos financeiros,
não caracteriza pagamento de pecúlio, sendo portanto, tributável na fonte, como
antecipação do imposto devido na declaração de ajuste anual da pessoa física, ou
de forma exclusiva, nos casos em que houve opção por aquele regime de
tributação.
Com relação à possível isenção de IRPF, em razão de falecimento do titular do
Plano, é importante fazer distinção entre benefícios a título de seguro e benefícios
a título de resgate.
Essa distinção está expressa no Manual de Perguntas e Respostas do IRPF/2021,
pergunta 172, a seguir transcrita:
SEGUROS – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 172 — Qual é o tratamento
tributário das importâncias pagas a título de seguros aos beneficiários de
participantes de planos previdenciários pelas entidades de previdência
complementar?
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.262 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12154.722027/2023-87
4
São isentos do imposto sobre a renda os seguros recebidos de entidade de
previdência complementar decorrente de morte ou invalidez permanente
do participante. A palavra “seguros” tem o significado de pecúlio recebido
de uma só vez.
Entende-se por pecúlio, apenas, o benefício pago em parcela única, por
entidade de previdência complementar, em virtude de morte ou invalidez
permanente do participante de plano de previdência, assim entendido
como benefício de risco, com característica de seguro, previsto
expressamente no plano de benefício contratado.
A importância paga em prestação única, em razão de morte ou invalidez
permanente do participante, correspondente à reversão (devolução) de
contribuições efetuadas ao plano, acrescida ou não de rendimentos
financeiros, não caracteriza pagamento de pecúlio (seguro), sendo
portanto, tributável na fonte, como antecipação do imposto devido na
declaração de ajuste anual da pessoa física, ou de forma exclusiva, nos
casos em que houve opção por aquele regime de tributação.
Atenção:
Pecúlio não se confunde com resgate de contribuições. As importâncias
pagas a entidades de previdência complementar a título de pecúlio (seguro)
não são dedutíveis para fins de apuração do imposto sobre a renda devido
na declaração de ajuste anual da pessoa física.
(Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 6o, caput, incisos VII e XIII; e
Solução de Consulta Interna Cosit no 27, de 7 de julho de 2008)
Sendo assim, deve ser mantido o lançamento em razão de omissão de
rendimentos, pois a hipótese não é de recebimento de pecúlio (seguro), mas sim
de resgate de Plano VGBL (plano financeiro), decorrente de falecimento do titular.
Quanto à jurisprudência judicial trazida aos autos, é de se observar o disposto no
artigo 506, do novo Código de Processo Civil, Lei no 13.105/2015, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.”. Assim, não sendo parte nos litígios objetos dos
acórdãos, a interessada não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali
prolatadas, posto que os efeitos são “inter partes” e não “erga omnes”.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.262 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12154.722027/2023-87
5

Fl. 67
DF CARF MF
Original